Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet 12.100/DF, autuada por prevenção ao Inq. 4.784/DF (Pet 10405/DF), para investigar condutas criminosas de BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (CPF: 769.493.037-34), ALMIR GARNIER SANTOS (CPF: 551.692.017-53), AMAURI FERES SAAD (CPF: 215.760.038-84), ANDERSON GUSTAVO TORRES (CPF: 782.914.021 -91), ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF: 008.476.877-08), AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF: 178.246.307-06), BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), CLEVERSON NEY MAGALHÃES (CPF: 524.050.441-53), EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO (CPF: 050.211.716-82), ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (CPF: 654.393.767-04), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02); GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF: 931.501.640-87), HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF: 052.840.557-80), JAIR MESSIAS BOLSONARO (CPF: 453.178.287-91), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF: 285.002.138-50), LAÉRCIO VERGÍLIO (CPF: 415.834.347-04), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), MARIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO (CPF: 103.686.187-22), PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (CPF: 499.130.507-15), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF: 052.809.127-19), SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (CPF: 614.358.562-87), TÉRCIO ARNAUD TOMAZ (CPF: 015.235.994-05); WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF: 500.217.537-68).



    A Polícia Federal abordou, especificamente, fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no Inq. 4.781/DF.



    Após diversas diligências realizadas pela Polícia Federal, inclusive inúmeras representações à autoridade judicial, devidamente deferidas (fls. 600-734 e 736-757 da Pet 12.100/DF; fls 529-611 da Pet 13.236/DF), com parecer favorável da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (fls. 510-525 e 595-598 da Pet 12.100/DF; fls. 512-527 da Pet 13.236/DF), a autoridade policial apresentou o RELATÓRIO Nº 4546344/2024 (2023.0050897-CGCINT/DIP/PF PROCESSO JUDICIAL nº PET 12.100/DF INQ Nº 4.874/DF), concluindo pelo indiciamento de 37 (trinta e sete) pessoas como incursas nas penas do artigo 2º, II, da Lei 12.850/13 e artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal.



    Em 19/11/2024, foi efetivada a prisão preventiva de WLADIMIR MATOS SOARES, no âmbito da PET 13236/DF.



    Em 15/1/2025, a Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES requereu a concessão da liberdade afirmando que “o Requerente foi acometido por tromboembolismo pulmonar (TEP), também conhecido como embolia pulmonar em dezembro de 2023, conforme Termo de Internação (DOC 06). É uma doença grave que ocorre quando um coágulo de sangue se desloca e obstrui uma artéria pulmonar. Dependendo do tamanho e da localização do coágulo, pode levar à morte súbita”, assim como saliente que “a médica recomenda continuidade no tratamento, sendo necessária coleta periódica do TP/RNI que são o tempo de protrombina (TP) e o índice internacional normalizado (RNI). Exames laboratoriais que avaliam a coagulação sanguínea, sem o qual corre sério risco de morte” (eDoc. 921, fl. 4).



    Ao final, requereu “A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, Sem Fiança, de acordo com os art. 323 e 324 ambos do CPP, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, quando intimado”, ou, subsidiariamente, “nos termos do art. 325, do Código de Processo Penal, o arbitramento de fiança, colocando-se o indiciado em liberdade”(eDoc. 921, fl. 15).



    Em 23/1/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento dos pedidos apresentados pela defesa de Wladimir Matos Soares, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada, e pela expedição de ofício ao estabelecimento prisional” (eDoc. 981). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 17 de novembro de 2024, nos autos da PET 13.236/DF, decretei a prisão preventiva de WLADIMIR MATOS SOARES, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, conforme analisado acima, há robustos e gravíssimos indícios de que, no contexto de uma organização criminosa, os investigados HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO contribuíram para o planejamento de um Golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista.



    Nesse contexto, a representação policial indicou, de maneira absolutamente detalhada a participação de todos os representados, notadamente no evento “copa 2022” e “punhal verde e amarelo”, destinados à execução da empreitada criminosa.



    Os elementos trazidos aos autos comprovam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    Os investigados continuam a exercer seus postos no Exército e na Polícia Federal, salvo o General da reserva MÁRIO FERNANDES, que, entretanto, possui grande ascendência em relação aos “KIDS PRETOS”, demonstrando a necessidade da decretação de suas prisões, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas, inclusive com o desvio e utilização ilegal de armamento e veículos militares, caracterizando, em tese, o crime de peculato uso.



    Na presente hipótese, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois a Polícia Federal demonstrou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva dos investigados como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de associação criminosa (CP, art. 288), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.’



    O requerente afirmou que em “que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao Requerente, verifica-se que o seu ‘suposto’ comportamento ilícito não foi outro senão aquele conforme o tipo penal, o que, por si só, não basta para demonstrar seja pessoa portadora de grande periculosidade e capaz de colocar em risco a ordem pública.” (eDoc. 921), assim como ressaltou que “a ausência de qualquer dos pressupostos da prisão preventiva” (eDoc. 921, fl. 14).



     Diferentemente do alegado pela defesa, a investigação apontou a participação de WLADIMIR MATOS SOARES na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal, concluindo que “o Agente de Polícia Federal WLADIMIR SOARES atuou como elemento auxiliar do núcleo vinculado à Tentativa de Golpe de Estado, fornecendo informações relativas à segurança do candidato eleito LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, fato que se enquadra no contexto do planejamento operacional “Punhal verde amarelo”, que descreveu a possibilidade de assassinar o presidente eleito” (eDoc. 71, fl. 876).



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República em manifestação datada de 23/1/2025 (eDoc. 981) apontou a necessidade da manutenção da prisão preventiva:



    “A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Wladimir Matos Soares mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já estabelecido pelo Ministro relator na decisão de 17.11.2024.



    A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso, que apontou a proeminência do papel desempenhado pelo investigado, indicando elementos sugestivos de que estava associado aos propósitos de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e execução de Golpe de Estado contra o governo legitimamente constituído, bem como atuou, em conjunto com os demais investigados, para atentar contra a vida de Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Presidente e Vice-Presidente eleitos no pleito de 2022. Há significativo conteúdo probatório sobre a conduta do investigado, sintetizado na decisão de 17.11.2024, que fundamentou, ainda, o risco representado pela liberdade do investigado. 



    Os argumentos trazidos na manifestação da defesa, portanto, não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva. Ao revés, a prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública, notadamente ante a apontada função decisiva de Wladimir Matos Soares na estrutura criminosa, que desponta como provável elemento auxiliar do núcleo vinculado à tentativa de Golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.



    As condições pessoais favoráveis do requerente também não bastam para fundamentar a revogação da prisão cautelar. Devem ser consideradas em conjunto com fatos concretos que justificam a necessidade de manutenção da custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.”



    Com relação à manifestação da Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES sobre a sua situação saúde, até o momento não se verifica situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que o requerente permaneça custodiado em estabelecimento prisional.



    Sobre esse pedido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 981, fl. 5):



    “A enfermidade alegada, ainda que comprovada, não afastaria, neste momento, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, a garantida da ordem pública e a higidez das investigações. 



    Há que se colher, por fim, a manifestação da unidade prisional sobre o estado de saúde do requerido e a disponibilização de eventual tratamento médico recomendado. 



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos apresentados pela defesa de Wladimir Matos Soares, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada, e pela expedição de ofício ao estabelecimento prisional para que:



     a) proceda à realização de exame médico-legal em Wladimir Matos Soares, para verificar o estado de saúde do paciente e a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados;



    b) informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WLADIMIR MATOS SOARES, CPF nº 576.348.905-53.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização de exame médico-legal em WLADIMIR MATOS SOARES, de modo a verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para informar se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possuem condições de fornecer eventual tratamento ao custodiado.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente